Tribunal: TJDFT
Processo: 0756800-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756800-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN FERNANDES MARCELINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Alegação de Penhora de Salário – Saldo Remanescente em Conta – Possibilidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora da quantia em conta corrente do banco Nubank, por não vislumbrar a impenhorabilidade da verba. A parte agravante pretende a liberação total da quantia bloqueada. Aduz que transferiu o salário da conta salário no SICOOB para o Banco Nubank. Não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso porque a conta possuía saldo remanescente não identificado como salário. O agravante impugna a penhora de R$ 769,41 realizada junto ao Banco Nubank. De fato, foram juntados aos autos comprovantes de transferência de valores realizados entre a conta salário do SICOOB e o Banco Nubank (ID 79868664). No entanto, os PIXs foram realizados em julho e setembro de 2025, tendo o bloqueio judicial de valores ocorrido em dezembro de 2025. Assim, o bloqueio incidiu sobre saldo remanescente. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a Decisão está de acordo com a jurisprudência desta Oitava Turma Cível. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VERBAS. SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1409159, 07387165420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Os valores depositados em contracorrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria pelo devedor somente manterão a condição de impenhorabilidade enquanto se prestarem ao suprimento de necessidades básicas do devedor e sua família. 3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1379787, 07236832420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator